Tribunal: TCU
Processo: 032.310/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5998/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Geraldo Simões Ferreira, em face do Acórdão 3372/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria do ora recorrente (peça 8). Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Geraldo Simões Ferreira, ante a ausência de interesse recursal; b) esclarecer ao recorrente que: b.1) a apreciação da legalidade de sua aposentadoria pelo TCU teve como objeto a versão do ato que foi submetido pelo INSS; b.2) no exame procedido pela unidade técnica especializada deste Tribunal, não se verificou, na ficha financeira no Siape, a existência de vantagens sujeitas à verificação manual; b.3) tendo em vista não ter havido sucumbência quanto à decisão (pois esta autorizou o registro do ato), bem como a consequente não admissão do recurso, não há margem, neste processo, para que se discuta possível erro por parte do INSS relativo aos atuais pagamentos; b.4) a rubrica referente à diferença individual a que alude o recorrente não figurou no ato de aposentadoria registrado pelo TCU e nem é percebida nos seus proventos atuais. Por tal razão, cabe ao interessado requerer diretamente ao órgão de origem a eventual inclusão da referida parcela em seus proventos e, sendo esta a inclusão deferida, caberá ao referido órgão enviar a esta Corte de Contas, para apreciação da legalidade, o respectivo ato de alteração contemplando a parcela mencionada; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 032.310/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Geraldo Simões Ferreira (XXX.861.688-XX). 1.2. Interessados: Adalis Antônio Lopes dos Santos Soares (XXX.572.488-XX); Geraldo Simões Ferreira (XXX.861.688-XX). 1.3. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Santos/SP - INSS/MPS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.